Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, “CAPUT”. NULIDADE. AUSÊNCIA DO LAUDO DE INFORMÁTICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/2006. A Defesa alegou a nulidade em razão da não juntada do laudo de informática, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por prisão domiciliar e a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) analisar se há nulidade processual ante a falta do laudo de exame de informática; (ii) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar se há elementos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e (iv) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por prisão domiciliar; (v) examinar se cabe modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência ou atraso na confecção do laudo de informática não configura nulidade processual, pois não se trata de formalidade essencial ao regular andamento do feito, notadamente quando a condenação encontra amparo em outras provas.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, que demonstram a prática da traficância, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, III e VII) ou em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
5. A valoração negativa da culpabilidade não pode se basear em elementos já utilizados para aferir a reincidência, sob pena de configurar “bis in idem”.
6. O afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é correto, pois há elementos nos autos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, além da reincidência e dos maus antecedentes.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois não preenchidos os requisitos legais, conforme art. 44 do CP, uma vez que a pena é superior ao limite e há reincidência.
8. Diante da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, respeitado o “quantum” da reprimenda, mantém-se o regime inicial fechado.
9. Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar as condições pessoais do acusado no momento da execução da pena, para fins de concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido; preliminar de nulidade rejeitada; e, no mérito, parcialmente provido. Pena redimensionada.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas justifica a manutenção da condenação.
2. É vedado utilizar uma mesma condenação para aumentar a pena-base na primeira fase e para caracterizar a reincidência na segunda, sob pena de violação ao princípio do “ne bis in idem”.
3. O pedido de prisão domiciliar deve ser direcionado ao Juízo da Execução.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 386, III e VII, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, “caput”, § 4o, 42 e 43; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68 e 77; LEP, art. 117.